Tribunal: TJPA
Processo: 0835367-89.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7897 - Inscrição na Matrícula de Registro Torrens
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835367-89.2022.8.14.0301

APELANTE: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

APELADO: VINICIUS CARVALHO DA COSTA, TAHIANA MONTEIRO DE SOUZA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0835367-89.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

ADVOGADO:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR – OAB/SP 247.319

APELADOS: VINICIUS CARVALHO DA COSTA E TAHIANA MONTEIRO DE SOUZA COSTA

ADVOGADOS:

ALANA GABRIELA COSTA FREITAS – OAB/AP 4.527 E LINDA CAROLINE N. DOS SANTOS DE CARVALHO – OAB/PA 29.657

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA. PRESCRIÇÃO DECENAL NÃO CARACTERIZADA.

IGP-M. NÃO ABUSIVIDADE DO ÍNDICE. ONEROSIDADE EXCESSIVA E JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA 382 STJ.

SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO E CAPITALIZAÇAO DE JUROS. TEMA REPETITIVO 572 STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E

DANOS MORAIS DESCONSTRUÍDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO contra sentença da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão contratual, declarando a abusividade do índice de reajuste IGP-M, determinando a repetição de indébito e condenando a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a prescrição do pedido de revisão contratual; (ii) analisar a abusividade do uso do índice IGP-M para atualização monetária; (iii) avaliar a legalidade dos juros remuneratórios e a repetição de indébito, além da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição decenal é aplicável às ações de revisão contratual de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de hipoteca, conforme o artigo 205 do CC e jurisprudência consolidada do STJ.

4.

A pactuação do IGP-M como índice de correção monetária não é abusiva por si só, conforme precedentes do STJ, e não houve prova pericial que demonstrasse onerosidade excessiva ou impacto econômico negativo decorrente da pandemia.

5.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é considerada abusiva, conforme a Súmula 382 do STJ, e não houve demonstração de que os juros praticados eram incompatíveis com a média de mercado.

6.

Não há elementos que justifiquem a repetição de indébito ou o reconhecimento de dano moral, já que não se verificou ilegalidade no contrato firmado entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para ações de revisão contratual de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de hipoteca é decenal, contados do vencimento da última parcela.

2.

O uso do IGP-M como índice de correção monetária não é, por si só, abusivo, devendo ser comprovada a onerosidade excessiva por meio de prova técnica.

3.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica abusividade, conforme a Súmula 382 do STJ.

4.

Não há repetição de indébito nem indenização por danos morais quando não se demonstram irregularidades no contrato firmado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, art. 373, I; STJ, Súmula 382.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.238.401/RJ; STJ, AgRg no REsp 1217531/MG; TJPA, Apelação Cível nº 0568641-30.2016.8.14.0301.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0835367-89.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (7ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

ADVOGADO:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR – OAB/SP 247.319

APELADOS: VINICIUS CARVALHO DA COSTA E TAHIANA MONTEIRO DE SOUZA COSTA

ADVOGADOS:

ALANA GABRIELA COSTA FREITAS – OAB/AP 4.527 E LINDA CAROLINE N. DOS SANTOS DE CARVALHO – OAB/PA 29.657

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Belém- Pará, que julgou

parcialmente procedente a pretensão para:

a) Confirmar a tutela de urgência concedida de ID 58312763;

b) Declarar a abusividade do uso do índice de reajuste IGP-M no contrato objeto da lide.

c) Conceder em parte pedido de repetição indébito, devendo o valor ser apurado por cálculo judicial considerando a Tabela Price e o índice IPCA -

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, mais os encargos de dias por atraso de acordo com o valor da parcela, que deverá ser apurado em liquidação de sentença; com acréscimo de correção monetária pelo IPCA desde o efetivo desembolso, e juros de mora simples, a partir da citação válida, de 1% ao mês.

d) Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada autor, com correção monetária pelo IPCA -IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual e

e)Condenar os Requerentes, solidariamente, diante da sucumbência recíproca, ao pagamento de 30% custas, despesas processuais, e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade se encontra suspensa, na forma do art. 98, § 3º do CPC
.( PJe ID 11833393, páginas 1-15)

As razões recursais aludem os seguintes argumentos
:

- consolidação da prescrição decenal;

-não onerosidade de aplicação do índice de atualização monetária IGP-M.

-taxa de juros acertada e inexistência de abusividade de juros remuneratórios;

-sistema de amortização à luz da Tabela Price que não induz o anatocismo, sendo regular a contratação;

-repetição de indébito inexistente;

-inocorrência de dano moral indenizável;

- inaplicabilidade da Legislação Consumerista, que afasta a inversão do ônus da prova e

-respeito às normas contratuais.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID

11833398, páginas 1-33)

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID 11833403, páginas 1-10).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema do PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0835367-89.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (7ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

ADVOGADO:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR – OAB/SP 247.319

APELADOS: VINICIUS CARVALHO DA COSTA E TAHIANA MONTEIRO DE SOUZA COSTA

ADVOGADOS:

ALANA GABRIELA COSTA FREITAS – OAB/AP 4.527 E LINDA CAROLINE N. DOS SANTOS DE CARVALHO – OAB/PA 29.657

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Às premissas.

Premissa 1
:
Prescrição da Pretensão Revisional

Não há dúvida que o prazo prescricional das ações judiciais com pedido de revisão contratual é decenal, por conta do artigo 205 do CC.

A contagem do prazo prescricional em Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Pacto Adjeto de Hipoteca, que é objeto de estudo da questão litigiosa, detém termo inicial o vencimento da última parcela a ser quitada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decide:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL
. FUNDAMENTO DO AGRAVO QUANTO À INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356/STF NÃO IMPUGNADO NO PRESENTE RECURSO.
PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. O fundamento da deliberação unipessoal recorrida atinente à incidência, por analogia, do óbice das Súmulas n. 282 e 356/STF não foi devidamente impugnado nas razões do presente agravo interno, de forma que não há como dele se conhecer nessa medida, nos moldes do disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/2015.

2.
O entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal é no sentido de que, "no contrato de Compra e Venda de Imóvel com pacto adjeto de Hipoteca, o termo inicial da contagem da prescrição de revisão de cláusulas com repetição de indébito é o dia do vencimento da última prestação, no mesmo sentido da jurisprudência que predomina na Segunda Seção do STJ" (AgInt no REsp n. 1.947.266/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022).

3. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.238.401/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.) Destaquei.

Incide o entendimento jurisprudencial a replicar no caso sob exame, uma vez o almejo de revisão de contrato pertencer ao
“Instrumento Particular de Financiamento com Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia, Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário e Outras Avenças”, ainda em vigência, dado que a última parcela é numericamente 240, observando-se que o Pacto fora subscrito em 13.11.2009.(PJe ID 11833375 – Páginas 1- 23).

Dessarte, rejeito a premissa eis a prescrição decenal não está caracterizada.

Premissa 2: Não Abusividade da Índice de Atualização Monetária pelo IGP-M

A intervenção do Poder Judiciário em pactos firmados na esfera do direito privado se limita ao exame da onerosidade excessiva e/ou abusividade dada as vertentes do princípio do
pacta sunt servand.

V
értices que, para subsistir e impor presença na questão litigiosa,

devem ser efetivamente debatidos

em prova pericial específica submetida

ao contraditório e ampla defesa.

Preciso

entender que a simples

arguição de abusividade ou ilegalidade

do índice de correção monetária pelo IGP-M, com ocorre na lide,

por si só, não

tem poder para promover a revisão contratual, sendo esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. NÃO CONFIGURADA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ.
PACTUAÇÃO DO IGPM. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO IMPLICA ILEGALIDADE POR SI SÓ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O entendimento deste Tribunal Superior é de que o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa.

2. A desconstituição do entendimento do acórdão estadual recorrido (acerca da inexistência de cerceamento de defesa diante da suficiência de provas) é procedimento vedado na via eleita, por exigir o reexame de fatos e provas, em virtude do óbice contido na Súmula nº 7/STJ.

3. Na linha dos precedentes desta Corte, a pactuação do IGPM como índice de correção monetária não encerra ilegalidade ou abusividade.

(AgRg no REsp 1217531/MG, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12.5.2015, DJe 19.5.2015).

4.
O Tribunal de origem entendeu que a previsão do índice de correção monetária pelo IGP-M não foi abusiva, já que expressamente estipulado no contrato firmado entre as partes.

5. Modificar a conclusão do acórdão recorrido e verificar se houve aplicação do índice de correção monetária de forma indevida demandaria reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 7 e 5, ambas do STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.217.041/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). Negritei.

Na mesma linha de entendimento.

EMENTA: APELAÇÃO. REVISÃO CONTRATO COMPRA E VENDA IMÓVEL.
CORREÇÃO MONETÁRIA MENSAL PELO IGPM. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL NÃO CONSTATADA.
TAXA DE CESSÃO. TRANSFERÊNCIA AO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE.
-
Não há óbice à adoção do IGPM para fins de correção monetária, já que este é o índice que melhor reflete a depreciação do poder aquisitivo da moeda e foi livremente pactuado pelas partes.
-A periodicidade de incidência do índice de correção monetária mensal, não revela abusividade, pois, se encontra expressamente autorizado pela legislação específica (art. 46 da Lei 10.931/2004
).
- Viola o disposto no artigo 51, IV do CDC, a transferência do pagamento da taxa de cessão ao adquirente, pois não há justificativa para atribuir tal ônus ao consumidor. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.352544-3/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/2024, publicação da súmula em 22/03/2024)

Percebo que a sentença objurgada tenta predicar o IGP-M como índice de correção monetária ilegal ou abusivo usando a pandemia da COVID-19 com cenário à alteração contratual.

Todavia, equivoca-se no julgamento eis que inexiste prova quanto ao reflexos da pandemia sobre a afetação negativa dos ganhos, rendimentos e sobrevivência de
VINICIUS CARVALHO DA COSTA E TAHIANA MONTEIRO DE SOUZA COSTA,
medida obrigatória para

sustentar o recorte, que inocorreu na demanda sob exame.

Isso é tão evidente quanto à luz solar cujo

julgado advindo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais se torna suficiente ao ora delineado, a não comportar maiores digressões.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL - TEORIA DA IMPREVISÃO - PANDEMIA COVID-19 - NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS - CORREÇÃO MONETÁRIA - IGPM - POSSIBILIDADE - ONEROSIDADE EXCESSIVA - NÃO DEMONSTRAÇÃO
.
-
O apelante não demonstrou de maneira objetiva como os reflexos da pandemia interferiram em suas atividades ou, mesmo, alteraram sua renda mensal. Logo, não há que se falar em aplicação da Teoria da Imprevisão ao caso, seja para revisão do contrato, seja para a suspensão dos encargos contratuais durante o período da pandemia.
- Não há qualquer abusividade a ser declarada quanto à correção monetária das prestações pelo IGPM, até porque foi pactuado de forma expressa no contrato e não se fez prova de que sua aplicação tenha ocasionado onerosidade excessiva das prestações ou vantagem exagerada para o apelado, tão somente em razão os efeitos da pandemia.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.186393-7/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2024, publicação da súmula em 06/03/2024). Negritado.

Premissa acolhida pois condizente com a jurisprudência do STJ desenhando, nesse recorte, o provimento do Recurso de Apelação Cível interposto.

Premissa 3: Não Onerosidade ou Abusividade da Taxa de Juros e Juros Remuneratórios Praticados

Inicio destacando o enunciado sumular 382 do STJ:

A estipulação de
juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade.

E, nessa linha, posiciona-se a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. A COBRANÇA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO, POR SI SÓ, NÃO INDICA ABUSIVIDADE. SÚMULA 382, STJ. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE ESSE ENCARGO DESTOA DA MÉDIA DO MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CONTRATO ASSINADO ANTES DA MEDIA PROVISÓRIA Nº 1.963/2000. INEXISTÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO INFERIOR A UM ANO
. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

1.

Nos termos da Súmula 382 do STJ
“a estipulação de juros remuneratórios superior a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
. No caso concreto, inexiste prova de que os juros remuneratórios mensais foram cobrados em índices que destoam da média praticada pelo mercado financeiro à época, não havendo que se falar em sua limitação, devendo ser mantidos como pactuados.

2.

O contrato questionado foi firmado em 02/12/1997, ou seja, anterior à vigência da Medida Provisória nº 1.963, publicada em 30 de março de 2000. E, portanto, para esse negócio jurídico não se admitia a capitalização mensal de juros. Contudo, da análise da perícia realizada no feito não se vislumbrou a cobrança de capitalização mensal de juros, não tendo o autor se desincumbido do seu ônus probatório, na forma o art. 373, I, CPC.

3. R
ecurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000142-91.2001.8.14.0005 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/05/2022). Destaquei.

Os juros de mora estão previstos em 1%(um por cento) ao mês -cláusula 3.1., alínea b - sendo 12,68%(doze vírgula sessenta e oito por cento ao ano) – Item E do contrato examinado.

É preciso reiterar o enunciado sumular 382 STJ, onde a estipulação de juros remuneratórios superior a 12% a.a., por si só, não indica abusividade e nessa trilha já decidi:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E ABUSIVIDADE
.
ESTIPULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR A 12% AO ANO, POR SI SÓ, NÃO INDICA ILICITUDE. SÚMULA 382 STJ. AUSÊNCIA DE PROVA ENSEJA A MANTENÇA DOS TERMOS PACTUADOS
.
CONTAGEM DOS

JUROS MORATÓRIOS.
SE NÃO CONVENCIONADOS, APLICA-SE A REGRA DO ARTIGO 406 CC. REGISTRADOS NO CONTRATO, INCIDE OS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA.
VERBA SUCUMBENCIAL DE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇAGRATUITA
. EXECUÇÃO DO ARTIGO 98 §§ 2º E 3º CPC.
SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0568641-30.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/03/2024). Destaque em sue original.

VINICIUS CARVALHO DA COSTA E TAHIANA MONTEIRO DE SOUZA COSTA
não se preocuparam em demonstrar como o 0,68%(zero vírgula sessenta e oito por cento) dos juros remuneratórios impactaram negativamente em seu autossustento.

E tiveram a oportunidade de assim fazê-lo, pois quando o julgador
a quo
os instou a especificarem

os meios de prova a produzir, tais optaram pelo absoluto silêncio. ( PJe ID 11833389 - Pág. 3 e 11833392 - Pág. 1).

À vista disso, dada a falha dos ditames do artigo 373, I do CPC, a premissa merece acolhimento.

Premissa 4: Do Sistema de Amortização e Capitalização de Juros

Inicio destacando a tese firmada no

Tema Repetitivo 572 do STJ:

A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ.

É exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares, incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964.

Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece-se o cerceamento, para que seja realizada a prova pericial.

Fácil perceber que a questão quanto à associação da Tabela Price à capitalização de juros desagua no campo fático – probatório eis que dependente da prova técnica e do debate das cláusulas contratuais.

Como antes delineado e a merecer repetição,
VINICIUS CARVALHO DA COSTA E TAHIANA MONTEIRO DE SOUZA COSTA
revelaram total indiferença aos termos do artigo 373, I, do CPC

pois quando provocados à especificação dos meios de prova a produzir, optaram pelo absoluto silêncio. ( PJe ID 11833389 - Pág. 3 e 11833392 - Pág. 1).

Dessarte, o pacto subscrito será mantido dada a ausência de abusividade ou ilegalidade na redação de suas cláusulas contratuais, adianto.

3.5.Legislação Consumerista,

Indevida Repetição de Indébito e

Dano Moral Indenizável

Diretamente. O Instrumento Particular de Financiamento com Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia, Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário e Outras Avenças

não é abusivo ou ilegal segundo raciocínio jurídico antes desenvolvido, posicionamento que afasta para muito longe a condenação em repetição de indébito e dano moral eis que inexistes dada a reforma da objurgada, inaplicando-se a legislação consumerista

a não dispor de maiores digressões.

À vista disso, conheço do Recurso de Apelação Cível e dou integral provimento para reformar a sentença objurgada eis que contrária aos precedentes da 2ª Turma de Direito Privado e o Tema Repetitivo 572 do STJ e, por via de consequência, julgo improcedente a pretensão eleita segundo fundamentos acima delineados.

Condeno os Apelados ao pagamento das custas e verba honorária na ordem de 20%(vinte por cento) sobre o valor dado à causa cuja exigibilidade se encontra suspensa conforme artigo 98,§ 3º do CPC

ante a gratuidade concedida pelo julgador
a quo
.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 28/11/2024